Tribunal: TJES
Processo: 5001368-23.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cabimento; Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2024-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001368-23.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: NILTON ALEXANDRE BARROS DA SILVA

AGRAVADO: LUDIMILLA COUTINHO OLIVEIRA 09760827727 e outros (4)

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ORDINÁRIA C/C TUTELA DE URGÊNCIA – ESTABELECIMENTO COMERCIAL – ATIVIDADES SONORAS NO PERÍODO NOTURNO – EXCESSO DE RUÍDO – DIREITO DE VIZINHANÇA – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO ACÚSTICA PARA REGULAR FUNCIONAMENTO – LIMINAR RESTABELECIDA EM PARTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Dentro do espectro das relações envolvendo direito de vizinhança, o ordenamento jurídico confere especial atenção aos referidos atos emulativos, sobretudo, no que pertine a responsabilidade civil, tendo em vista que o livre exercício de um direito real encontra limites na função social, consoante elucida o art. 5º, inc. XXIII, da Constituição Federal.

2. E, na esteira do preceito constitucional, a legislação civilista confere ao proprietário ou ao possuidor de um prédio o direito de fazer cessar as interferências prejudiciais à segurança, ao sossego e à saúde dos que o habitam, provocadas pela utilização de propriedade vizinha (art. 1.277, do Código Civil).

3. Infere-se da vasta documentação acostada pelas por ambas as partes litigantes que a situação concernente à adequação acústica da “Chácara Santa Lúcia” não foi regularizada, em que pese haver um
“Termo de Ajuste de Conduta – TAC”
, firmado entre os administradores do empreendimento e o Ministério Público Estadual, em demanda pretérita.

4. Na espécie, cotejando-se a legislação aplicável ao caso vertente com o entendimento deste Egrégio Sodalício, em consonância com o parecer exarado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça, neste grau recursal, há que se acolher o pleito recursal, para restabelecer, em parte, a liminar deferida em decisão pretérita, a qual determinou aos administradores da “Chácara Santa Lúcia”, promover e comprovar em Juízo a realização de tratamento acústico suficiente e eficaz para conter a emissão de ruídos aos limites legais, de modo a viabilizar o regular funcionamento das atividades noturnas ali empreendidas, em estrita observância ao direito de vizinhança, além de atender à função social da propriedade, constitucionalmente prevista.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento, interposto por NILTON ALEXANDRE BARROS DA SILVA contra a r. decisão (id. 7220235), proferida pelo MMº Juízo da 2ª Vara Cível de São Mateus/ES, que, nos autos da ação judicial de origem (nº 5007594-34.2023.8.08.0047), ajuizada em desfavor de LUDIMILLA COUTINHO OLIVEIRA e OUTROS, ora Agravados, revogou a liminar outrora concedida, determinando seja
“restabelecido o funcionamento do estabelecimento Chácara Santa Lúcia, com nome fantasia “TÔ A BANGU”.”

Pelas razões recursais id. 7220230, requer-se a aplicação do efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, sustenta, em apertada síntese, pela necessidade de restabelecimento da liminar outrora deferida em decisão pretérita, que, entre outros encargos, determinou que os Agravados promovessem a adequação acústica do empreendimento “Chácara Santa Lúcia”, haja vista estarem presentes os requisitos legais à sua concessão (art. 300, do CPC).

Contrarrazões pela CHÁCARA SANTA LÚCIA id. 7991031, rechaçando as teses recursais e pugnando pelo desprovimento do presente agravo de instrumento.

Transcorrido
in albis
o prazo para o MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS apresentar contrarrazões.

Manifestação pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO id. 7808550, informando que
“não pretende apresentar recurso”
.

Parecer pela douta Procuradoria-Geral de Justiça id. 7441944, opinando pelo restabelecimento da decisão anterior que concedeu a liminar em favor do Agravante.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 07 de Junho de 2024.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001368-23.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: NILTON ALEXANDRE BARROS DA SILVA

AGRAVADOS: LUDIMILLA COUTINHO OLIVEIRA e OUTROS

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento, interposto por NILTON ALEXANDRE BARROS DA SILVA contra a r. decisão (id. 7220235), proferida pelo MMº Juízo da 2ª Vara Cível de São Mateus/ES, que, nos autos da ação judicial de origem (nº 5007594-34.2023.8.08.0047), ajuizada em desfavor de LUDIMILLA COUTINHO OLIVEIRA e OUTROS, ora Agravados, revogou a liminar outrora concedida, determinando seja
“restabelecido o funcionamento do estabelecimento Chácara Santa Lúcia, com nome fantasia “TÔ A BANGU”.”

Pelas razões recursais id. 7220230, requer-se a aplicação do efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, sustenta, em apertada síntese, pela necessidade de restabelecimento da liminar outrora deferida em decisão pretérita, que, entre outros encargos, determinou que os Agravados promovessem a adequação acústica do empreendimento “Chácara Santa Lúcia”, haja vista estarem presentes os requisitos legais à sua concessão (art. 300, do CPC).

Pois bem.

Para melhor compreensão do caso
sub examine
, reputo necessário tecer um célere escorço fático-processual.

Na origem, o Agravante ajuizou “ação ordinária com tutela de urgência” nº 5007594-34.2023.8.08.0047 em desfavor dos Agravados, pretendendo, liminarmente, a suspensão das atividades acústicas sonoras da “Chácara Santa Lúcia”.

O MMº. Juízo
a quo,
inicialmente, deferiu a tutela provisória, determinando que os Agravados – Ludmila Coutinho Oliveira, Eduardo Ferreira de Andrade e Priscilla Coutinho Oliveira de Andrade – suspendessem imediatamente as atividades acústicas sonoras no empreendimento denominado “Chácara Santa Lúcia”, com nome fantasia “TÔ A BANGU”, bem como cumprissem, no prazo de 30 (trinta) dias, os seguintes encargos,
in verbis:

“a)
apresentação do EIV - Estudo de Impacto de Vizinhança
- Lei 948/2010 (Código de Posturas de São Mateus/ES);

b)
apresentação do EIA - Estudo de Impacto Ambiental
- Lei n° 6.938/81 da Política Nacional do Meio Ambiente – devidamente aprovados pela municipalidade;

c)
comprovar a realização de tratamento acústico suficiente e eficaz para conter a emissão de ruídos aos limites legais
(75 dB em período diurno e 50 dB em período noturno) determinados pelas NBR 10151/2019 e 10152/2018.” (Grifei).

Entrementes, após manifestação da parte contrária, sustentando que o
“Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV)”
e o
“Estudo de Impacto Ambiental (EIA)”
devem ser executados pelo poder público, de acordo com a legislação municipal, o Juízo
a quo
revogou a decisão que acolhera o pleito liminar, limitando-se a determinar a fiscalização
in loc
o pelos órgãos competentes, nos seguintes termos:

“Desta maneira,
em reconsideração à decisão de Id 34929882, revogo-a
e, em ato contínuo, uma vez restabelecido o funcionamento do estabelecimento Chácara Santa Lúcia, com nome fantasia “TÔ A BANGU”
, localizada no endereço: Estrada das Meleiras, 02, Mariricu - Bloco Rio Mar – São Mateus/ES - CEP 29944-512, acolho cota ministerial de Id 36480934 e
DETERMINO que
OFICIEM-SE
aos órgãos de fiscalização ambiental para
REALIZAR VISTORIA
in loco
juntamente com a
3ª Companhia do Batalhão de Polícia Militar Ambiental
,
e juntem aos autos relatório pormenorizado que indique, claramente, quais medidas foram adotadas pelo empreendimento para que o tratamento se mostre eficaz
,
tendo em vista que as atitudes anteriores de alterar o posicionamento das caixas de som, direcionando-as para o centro do salão; retirar as caixas de som que ficavam na frente do palco com direcionamento para os fundos do estabelecimento; instalação de tecidos no teto do salão com o intuito de abafar o som; aumento do muro da divisa do estabelecimento próxima a casa do denunciante; e o posicionamento de placas de MDF, não se mostraram suficientes para que o ruído permaneça dentro dos limites legais, qual seja, 50dB.
Prazo para resposta: 30 (trinta) dias, a contar da data da retomada das atividades do estabelecimento
.”

(Id. 36560481, processo originário, grifei)

Irresignado, interpôs o Agravante o presente recurso, pretendendo o restabelecimento, ainda que parcial, da liminar outrora deferida e revogada, sob o fundamento de que não obstante ser do poder público local a realização dos estudos de impacto ambiental e de vizinhança, é de inteira responsabilidade dos administradores da “Chácara Santa Lúcia”, ora Agravados, a adequação sonora-acústica do empreendimento, sobretudo, por se tratar de “Casa de Shows noturna”.

Dentro do espectro das relações envolvendo direito de vizinhança, o ordenamento jurídico confere especial atenção aos referidos atos emulativos, sobretudo, no que pertine a responsabilidade civil, tendo em vista que o livre exercício de um direito real encontra limites na função social, consoante elucida o art. 5º, inc. XXIII, da Constituição Federal,
in verbis:

“XXIII -
a propriedade atenderá a sua
função social
;” (g.n.)

E, na esteira do preceito constitucional, a legislação civilista confere ao proprietário ou ao possuidor de um prédio o direito de fazer cessar as interferências prejudiciais à segurança,
ao sossego e à saúde dos que o habitam
,
provocadas pela utilização de propriedade vizinha
(art. 1.277, do Código Civil).

Neste contexto, tem-se que o manuseio rotineiro de equipamentos sonoros em níveis demasiadamente altos, evidencia o uso nocivo da propriedade, cabendo àqueles que se sentem prejudicados adotar medidas judiciais, preventivas ou repressivas, quando superadas as vias administrativas para desfecho consensual do impasse.

Na espécie, infere-se da vasta documentação acostada pelas por ambas as partes litigantes que a situação concernente à adequação acústica da “Chácara Santa Lúcia” não foi regularizada,
em que pese haver um
“Termo de Ajuste de Conduta – TAC”
(id. 7220261),
firmado entre os administradores do empreendimento, aqui Agravados, e o Ministério Público Estadual.

A partir dos vídeos colacionados aos autos, extrai-se que os Agravados não promoveram as medidas necessárias à regularização do funcionamento do estabelecimento referenciado, no que diz respeito à adequação sonora, a fim de minimizar a propagação do som e reduzir os níveis excessivos de ruídos, em total inobservância ao direito de vizinhança não apenas do Agravante, mas de toda população lindeira, residente em seus arredores, notadamente porque o estabelecimento não se limita “a venda de bebidas”, mas realiza festas noturnas, que comportam expressivo numerário de pessoas,
fato incontroverso nos autos.

Desse modo, aponta o Agravante que fora violado o direito ao sossego, considerando que, reiteradamente, a “Chácara Santa Lúcia” promove shows e festas noturnas, com barulhos excessivos, os quais ultrapassavam o horário legal permitido.

Segundo Pontes de Miranda,
“sossego é a relativa tranquilidade, o ter-se o que permite a normalidade da vida, com as horas de atividade e as de descanso, que hão de ser especificamente distintas. O ruído máximo, que se tolera, à noite, não é o ruído máximo que se há de tolerar de dia.
[...]

o ruído, porém, que autoriza o procedimento judicial contra ele é o ruído excessivo ou anormal
; tudo aquilo que as contingências do meio tornam inevitável de ser suportado e tudo que ultrapassar esse limite deve ser proibido”
. (In Tratado de Direito Privado, Parte Especial, Tomo XII, 3ª ed., Rio de Janeiro: Borsoi, 1971, p. 303/304). (Grifei)

In casu
, colhe-se dos autos que a poluição sonora perdura pelo lapso temporal de cerca de 03 (três anos), causando perturbação do sossego alheio, o que é capaz de configurar, inclusive, ato ilícito.

Ademais, conquanto tenha sido determinado pelo Juízo
a quo
a fiscalização
in loco
dos eventos noturnos promovidos no estabelecimento em questão, os Agravados, ao que parece deliberadamente, dificultam o seu cumprimento, além de permanecerem silentes quando acionados pelos órgãos competentes.

Por meio do Ofício nº 091/2024, a 3ª Companhia da Polícia Militar Ambiental de São Mateus informou nos autos originários que
“
procedeu com a tentativa de realizar a fiscalização na boate, porém o estabelecimento
encontrava-se fechado
,
sem funcionamento e sem movimentação externa.

Foi realizada a tentativa de contato com o proprietário, mas sem sucesso
, conforme consta no Boletim Unificado 54591421. Informamos ainda que em fiscalizações anteriores, conforme Boletim Unificado 53298417, a casa também foi encontrada fechada.”
(id. 43685597, processo originário)

Diante da inércia dos Agravados na comprovação da adequação sonora no empreendimento e, sobretudo, dos percalços enfrentados para a realização da fiscalização
in loco
, a meu sentir, forçoso acolher o pleito recursal de restabelecimento da liminar deferida em decisão pretérita.

Corroborando-se com esse entendimento, manifestou a douta Procuradoria-Geral de Justiça, neste grau recursal, no sentido de que
“
para harmonização da situação
é necessária a adequação acústica
, para que assim a casa de shows possa prosseguir com a realização de seus eventos,
respeitando toda a vizinhança
,
o que restou determinado na liminar revogada pela decisão ora agravada
, pela qual se determinou a suspensão imediata das atividades acústicas sonoras na propriedade denominada Chácara Santa Lúcia, com nome fantasia “TÔ A BANGU”.”

Por oportuno colaciono trechos pertinentes do parecer ministerial,
in verbis:

“Do que dos autos consta,
verifica-se que o estabelecimento comercial, localizado em terreno vizinho ao do autor,
NÃO SE LIMITA A “VENDA DE BEBIDAS”, sendo identificada em diversos documentos como CASA NOTURNA e numa rápida busca na internet
verifica se tratar de casa de eventos noturnos com realização de shows sertanejos, com a descrição “Tô a Bangú Eventos/São Mateus ES” “A Tô a Bangú se destaca como o local ideal para vivenciar o ápice da diversão nas noites de sexta-feira na ilha”. São diversas postagens que anunciam shows de bandas ao vivo, onde a apresentação, certamente se dá em volumes superiores aos fixados na decisão ora guerreada.

Restam
consignados diversos documentos que a situação perdura há algum tempo, sem que haja resposta do Poder Público para solução da contenda.
Sendo que certificado por fiscais municipais a situação de inadequação do estabelecimento para proceder a apresentações de show ao vivo
.

Tendo laudo, requerido pelos próprios agravados, recomendado a adequação acústica, que não restou adotada,
permanecendo a realização de shows com aparentes abusos, q
ue causam a perturbação reclamada pelo autor/agravante – ID 7220255 – págs. 18/24
.

(...)

O fato de o estabelecimento “Tô a Bangú” (Chácara Santa Lúcia) de propriedade dos dois primeiros agravados,
estar de forma sistemática desrespeitando progressivamente a legislação ambiental ao promover eventos com ruídos excessivos, por si só, tem o condão de causar danos irreparáveis à saúde física e mental da população residente no entorno
; ressaltando que nem mesmo quando se encontrava vigente a liminar anterior restou obstada a atividade de casa noturna em questão, mesmo
quando o Alvará de Licença para Localização e Funcionamento expedido pela Prefeitura Municipal de São Mateus conste como atividade do estabelecimento comercial apenas “Comércio varejista de bebidas”
em contradição ao ALVARÁ expedido pela Polícia Civil que atesta ser estabelecimento que funciona com “música ao vivo e/ou mecânica, com capacidade de público máximo PERMITIDO DE 1600 PESSOAS”
– ID 7220251
.

Registra-se que já houve denúncia efetivada em face do abuso de instrumento sonoro incorrendo em perturbação ao sossego – ID 7220248.

A prova até então produzida deixa a entrever a realização de eventos no estabelecimento de propriedade dos dois primeiros agravados, que envolvem sonorização ao vivo e mecânica (
com shows de forró
)
em local desprovido de tratamento acústico adequado
, parcialmente descoberto, o que gera a emissão de sons e ruídos que ultrapassam os limites legais estabelecidos, 45 decibéis – pág. 3 do ID 7220256.
Não se olvidando que os eventos se iniciam por volta das 21 horas e se prolongam pela madrugada, fato que já permite a conclusão de que o limite legal para o período noturno vem sendo violado
.

No caso em tela resta evidenciado que o vizinho da casa de eventos, no caso autor da ação e ora agravante, vem
registrando reiteradamente os abusos procedidos pela casa de shows
, sendo que o Poder Público Municipal, não vem colaborando para solução do problema,
não se pode deixar de registrar, ainda, que efetivamente não foi realizada medição que deve ser considerada para fins de se reconhecer ou não a poluição sonora alegada, quando dos eventos
.

(...)

Diante do exposto,
oficio pela concessão da atribuição do efeito suspensivo, a fim de que se mantenha a decisão liminar primeira
, vista no ID 7220234 02.”

(id. 7441944, Grifei).

Nesta linda de intelecção, relevando-se os contornos da matéria fática controvertida, a partir de uma análise perfunctória, notadamente diante do equívoco verificado na premissa adotada na decisão objurgada, entendo haver plausibilidade do direito invocado pelo Agravante.

A esse respeito, a jurisprudência deste Egrégio Sodalício, em caso análogo ao dos autos, assentou que deve haver limitação do horário de funcionamento do estabelecimento comercial noturno, bem como a adequação acústica, sob pena de multa.

Confira-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DANO INFECTO –
EXCESSO DE RUÍDO
–
LIMITAÇÃO DO HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO
– AUSENTE ELEMENTOS QUE SUSTENTEM ORIENTAÇÃO EM SENTIDO DIVERSO
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Segundo preconiza o art. 1.277 do CC, a proibição das interferências prejudiciais à segurança, ao sossego e à saúde dos que habitam na vizinhança está condicionada: à natureza da utilização do imóvel; à localização do imóvel; ao atendimento às normas constantes das posturas municipais (zoneamento); e aos limites ordinários de tolerância (barulho excessivo de aparelhos sonoros, ar-condicionado etc.)
.

2.
Os documentos colacionados aos autos denotam que as agravantes fazem uso nocivo da propriedade, em razão do excesso de ruídos e iluminação que submetem os imóveis vizinhos
, todos os dias da semana e em horários comerciais e não comerciais, agindo em desacordo com o Plano Diretor Urbano do Município de Vitória
.

3.
A decisão que limitou o horário de funcionamento das agravantes não inviabiliza sua atividade, mas tão somente confere uma provisória e razoável concretude ao sossego dos imóveis lindeiros
, ao passo que as agravantes não colacionaram elementos que sustentem orientação em sentido diverso da determinação dada pelo juízo de primeiro grau.

(...).”

(TJES, Agravo de Instrumento nº 5006726-03.2023.8.08.0000, Relator: Des. (Subst.) Leonardo Alvarenga da Fonseca, Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 26/02/2024). (Grifei)

Com efeito, cotejando-se a legislação aplicável ao caso vertente com o entendimento deste Egrégio Sodalício, em consonância com o parecer exarado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça, há que se acolher parcialmente o pleito recursal, para restabelecer, em parte, a liminar deferida em decisão anterior, a qual determinou aos administradores da “Chácara Santa Lúcia”, ora Agravados, no prazo de 30 (trinta) dias
“...
c)

comprovar a realização de tratamento acústico suficiente e eficaz para conter a emissão de ruídos aos limites legais
(75 dB em período diurno e 50 dB em período noturno) determinados pelas NBR 10151/2019 e 10152/2018.”
(id. 34929882, processo originário).

Destarte, importa registrar que, a adequação acústica da “Chácara Santa Lúcia”, deverá ser promovida pelos Agravados - Ludmila Coutinho Oliveira, Eduardo Ferreira de Andrade e Priscilla Coutinho Oliveira de Andrade – no prazo de 30 (trinta) dias,
seguida da efetiva fiscalização pela 3ª Companhia da Polícia Militar Ambiental de São Mateus, por meio de Relatório a instruir o feito originário
, de modo a viabilizar o regular funcionamento das atividades noturnas ali empreendidas, em estrita observância ao direito de vizinhança, além de atender à função social, constitucionalmente prevista.

Pelo exposto, conheço do presente recurso e lhe dou parcial provimento para restabelecer, em parte, a decisão liminar proferida anteriormente, nos termos
suso
delineados.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 24/6/2024 a 28/6/2024.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Voto Vogal: Des.ª Janete Vargas Simões